Tribunal: TCU
Processo: 001.352/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 390081 (Objeto: Paralisação do Porto de Itajaí e seus impactos econômicos e sociais.)

Inteiro teor:
Acórdão 824/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.352/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.